Tribunal: TJSP
Processo: 1000513-39.2018.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança cumulada com rescisão contratual. Arrendamento rural. Inadimplemento contratual. Tese de adimplemento substancial que não comporta provimento, nos termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Situação econômica do setor sucroalcooleiro que não pode ser tomada como fato extraordinário apto a gerar excludente de responsabilidade por caso fortuito.

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança cumulada com rescisão contratual. Arrendamento rural. Inadimplemento contratual. Tese de adimplemento substancial que não comporta provimento, nos termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Situação econômica do setor sucroalcooleiro que não pode ser tomada como fato extraordinário apto a gerar excludente de responsabilidade por caso fortuito. Possibilidade de rescisão do contrato com a reintegração de posse da área. Multa contratual devida. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000383515
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000513-39.2018.8.26.0383,
da Comarca de Nhandeara, em que é apelante AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A, são apelados MEDALHA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, SOLANGE APARECIDA RAIA
GALERA, FERNANDA RAIA GALERA, LUCAS RAIA GALERA e LICA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e NESTOR DUARTE.
São Paulo, 17 de maio de 2019.
L. G. Costa Wagner
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000513-39.2018.8.26.0383 -Voto no 5990
2
Voto no 5.990
Apelação n.o 1000513-39.2018.8.26.0383
Apelante: AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A
Apelado: MEDALHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS
Comarca: Vara Única do Foro de Nhandeara
Apelação. Ação de cobrança cumulada com rescisão contratual.
Arrendamento
rural.
Inadimplemento
contratual.
Tese
de
adimplemento substancial que não comporta provimento, nos
termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de
Justiça. Situação econômica do setor sucroalcooleiro que não pode
ser tomada como fato extraordinário apto a gerar excludente de
responsabilidade por caso fortuito. Possibilidade de rescisão do
contrato com a reintegração de posse da área. Multa contratual
devida. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO
DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Agropecuária Terras
Novas S/A em face da decisão da lavra do MM. Juízo da Vara Única do Foro da Comarca
de Nhandeara, que julgou procedente a ação de cobrança cumulada com rescisão contratual
proposta por Medalha Empreendimentos e Participações Ltda. e outros.
Os Autores celebraram, em janeiro de 2012, contrato de arrendamento
rural com a Ré, Agropecuária Terras Novas S/A, para exploração e cultivo de cana-de-
açúcar na propriedade dos Autores denominada “Estância Eldorado”, com vigência de seis
anos e vencimento previsto para 31/12/2017, podendo ser automaticamente renovado a
critério da arrendatária.
Alegam os Autores que a partir de março de 2017, a Ré passou a
inadimplir as parcelas do arrendamento sem qualquer justificativa, o que originou a
presente demanda em que pretendem a cobrança dos valores atrasados acrescidos de multa,
sem prejuízo da rescisão contratual e reintegração da área.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000513-39.2018.8.26.0383 -Voto no 5990
3
Citada, a Ré apresentou contestação sustentando irregularidade com
relação aos valores cobrados, além de ocorrência de fatos supervenientes que levaram ao
inadimplemento, pugnando pelo reconhecimento de caso fortuito pelo inadimplemento
contratual, adimplemento substancial e descabimento da aplicação de multa.
Ato contínuo, a Ré apresentou reconvenção cobrando os Autores pelos
investimentos realizados na área.
Ao final, o MM. Juízo de origem houve por bem julgar parcialmente
procedente a ação de cobrança e improcedente a reconvenção “para rescindir o contrato
de arrendamento rural e determinar a desocupação da área no prazo de 30 (trinta) dias,
pena de desocupação forçada, condenar a requerida ao pagamento das contraprestações
devidas no período indicado na inicial até a efetiva desocupação da área, ressalvada a
parcela paga em junho de 2017 (fls. 129), com incidência de correção monetária de
acordo com a tabela prática de atualização dos débitos judiciais do Tribunal de Justiça de
São Paulo, desde cada inadimplemento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, da
citação, bem como ao pagamento o valor de 10% (dez por cento) correspondente a 728
toneladas de cana-de-açúcar, atualizado monetariamente de acordo com a tabela prática
de atualização dos débitos judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde o
ajuizamento da ação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, da citação.”, além da
condenação da Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação.
Sobreveio a interposição de recurso de apelação da Ré, que chega a essa
instância acompanhado das contrarrazões dos Autores, devolvendo a matéria para
apreciação desse Egrégio Tribunal de Justiça.
Conheço do recurso, posto que tempestivo e com as custas de preparo
devidamente recolhidas
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000513-39.2018.8.26.0383 -Voto no 5990
4
II Fundamentação
Inicialmente, é imperioso destacar que não se sustenta a alegação de
cerceamento de defesa apresentada na peça recursal por ausência de produção de prova
pericial e julgamento antecipado da lide.
Considerando que o magistrado é o destinatário das provas, uma vez que
elas servem para formar o seu convencimento, cabe a ele mensurar a pertinência e
relevância de sua produção, descartando a produção das provas valoradas como inúteis ao
deslinde do feito, consoante disposição do art. 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
No caso em tela, o julgamento antecipado da lide era de rigor por estarem
presentes nos autos provas suficientes a formar o convencimento do julgador, conforme
preceitua o art. 355, I, Código de Processo Civil. Nesse sentido, é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Apelação. Ação de cobrança de aluguéis. Fiadores. 1. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. A oitiva testemunhal pretendida era prescindível ao deslinde da
questão de direito posta em julgamento, para a qual bastavam as provas
documentais anexadas aos autos. Eventuais peças de inquérito policial não têm o
condão de mudar a discussão nesses autos. (...) Recurso não provido.” (TJSP -
Apelação 1031733-63.2015.8.26.0576; Rel.: Kenarik Boujikian; 34a Câmara de
Direito Privado; 13/09/2017)
“PROCESSO
CIVIL

AUSÊNCIA
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL A prova se destina ao julgador, a quem incumbe afastar
diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 130 do CPC de 1973),
submetendo-se apenas ao livre convencimento motivado (art. 131 do CPC de
1973) Provas suficientes para o julgamento do feito Omissão da autora em
juntar os documentos que fariam prova do seu direito Preliminar rejeitada.
(TJSP - Apelação 0015233-67.2013.8.26.0071; Rel.: Carlos von Adamek; 34a
Câmara de Direito Privado; 30/08/2017)
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS
À
ELUCIDAÇÃO
DO
CASO.
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
DIRIMIR
QUALQUER
CONTROVÉRSIA. RECURSO IMPROVIDO. O julgamento antecipado do
mérito estava autorizado pelo art. 355, I, do Código de Processo Civil
(CPC/2015), pois, para a elucidação dos fatos, a presente demanda estava
suficientemente instruída com todos os documentos, não havendo a necessidade
de
coleta
de
prova
oral
em
audiência.
(...)
(TJSP;
Apelação
1003734-25.2017.8.26.0008; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000513-39.2018.8.26.0383 -Voto no 5990
5
Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de Registro: 10/10/2017)
A matéria objeto da presente demanda é eminentemente de direito,
prescindido de qualquer tipo de dilação probatória além daquelas já constantes dos autos,
sendo certo que, havendo prova documental do quanto pactuado entre as partes, revela-se,
a priori, despicienda a produção de prova pericial para afastá-la, como supostamente
pretende a Apelante.
Superada essa questão, em que pese o inconformismo da Apelante, no
mérito, a sentença de primeiro grau também não merece alteração.
Em sua contestação a Apelante não demonstrou o pagamento referente ao
período em voga, com exceção dos valores destinados ao mês de junho de 2017, o que
autoriza aferir com precisão a sua inadimplência.
Comprovada a existência dos fatos narrados na exordial, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe “ao Réu quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
O caderno probatório produzido pela Apelante não traz nenhuma
justificativa hábil a tornar indevido o pedido formulado pelos Apelados. Pelo contrário, a
Apelante opta por sustentar sua tese na ocorrência de fatos supervenientes extraordinários
aduzindo que caracterizariam a existência de caso fortuito.
Nessa toada, é imperioso destacar que o cenário da política econômica,
ou, ainda, a situação do mercado sucroalcooleiro, não podem ser tomadas como fatos
extraordinários aptos a alterar as bases contratuais originariamente pactuadas, sob pena de
se instalar caos que afetaria todas as relações semelhantes.
Igualmente, não se sustenta a tese de adimplemento substancial do
contrato, a qual deve ser rechaçada por não se tratar de inadimplemento de parcela ínfima
do pacto, mas, sim, de prestação continuada devida pelo arrendamento das terras de
propriedade dos Apelados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000513-39.2018.8.26.0383 -Voto no 5990
6
Em relação à multa contratual, o contrato de arrendamento estabelece que
“pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição, fixam as partes a multa de 10%
sobre o valor correspondente a 758 toneladas de canas-de-açúcar, estimadas pela média
ano/safra, ao preço-base de 121,97 kg de ATR por tonelada, vigente na data do
pagamento, além de lucros cessantes a serem apurados”.
Comprovada a responsabilidade da Apelante pela rescisão contratual, é
medida de rigor a manutenção da multa aplicada em sentença, sobretudo em respeito ao
princípio da obrigatoriedade - pacta sunt servanda, que de acordo com Caio Mário da Silva
Pereira seria a “irreversibilidade da palavra empenhada. A ordem jurídica oferece a cada
um a possibilidade de contratar, e dá-lhe a liberdade de escolher os termos da avença,
segundo as suas preferências. Concluída a convenção, recebe da ordem jurídica o condão
de sujeitar, em definitivo, os agentes” (PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de
Direito Civil, vol. III, 12a edição, Editora Forense, pág. 15).
Quanto à pretensão da Apelante de ser ressarcida por melhorias no
imóvel, o contrato assim dispõe: “Fica a ARRENDATÁRIA autorizada a fazer, na área
arrendada, as benfeitorias necessárias, podendo removê-las, se assim o desejar, ao
término do contrato”.
Contudo, não há qualquer disposição acerca de indenização,
especialmente por se tratar de rescisão contratual motivada exclusivamente pela Apelante,
de forma que não soa razoável impor aos Apelados o dever de ressarcir a Apelante por
eventual melhoria realizada.
A matéria em apreço foi pacificada por este Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo, o qual já se debruçou sobre o tema em outras ações em que a própria
Apelante figura no polo passivo pelas mesmas razões:
“APELAÇÃO parceria agrícola despejo c/c cobrança cerceamento de
defesa não caracterizado
legitimidade passiva da agropecuária

reconhecimento
contratos de parceria agrícola e de compra e venda
coligados
inadimplência das requeridas que realizavam pagamentos
mensais inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial multa
contratual que deve ser reduzida proporcionalmente
indenização das
requeridas pelos investimentos para o plantio e manutenção do canavial
indevida sentença parcialmente reformada - recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação 1000821-12.2017.8.26.0383; Relator (a): Cesar Luiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000513-39.2018.8.26.0383 -Voto no 5990
7
Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Nhandeara -
Vara Única; Data do Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro: 29/08/2018)
“Parceria agrícola e compra e venda de safra de cana-de-açúcar. Ação de
rescisão contratual cumulada com pedido de cobrança. Reconvenção.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não identificada a necessidade ou
mesmo a utilidade da prova requerida, não há que se falar em cerceamento
de defesa. Descumprimento contratual por parte da parceira outorgada
bem demonstrado por prova documental. Inadimplemento do contrato de
compra e venda das safras de cana-de-açúcar que pode ser extraído das
planilhas fornecidas pelas próprias rés. Pedido de cobrança procedente,
porquanto reconhecida a existência de an debeatur, ficando relegada para a
liquidação de sentença a apuração do quantum debeatur. Multa contratual.
Inadimplemento.
Incidência.
Redução.
Impossibilidade
diante
das
circunstâncias do caso concreto. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
1000871-38.2017.8.26.0383; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do
Julgamento: 14/08/2018; Data de Registro: 16/08/2018)

“APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL PARCERIA AGRÍCOLA COMPRA E VENDA DE
CANA-DE-AÇÚCAR- INADIMPLEMENTO CONFESSO
AUSÊNCIA
DE PAGAMENTO - A ré efetuou parte dos pagamentos das parcelas que se
comprometeu a quitar, como se verifica dos comprovantes de transferências
bancárias referentes aos meses de junho a dezembro de 2016. No entanto, NÃO
há comprovação de pagamento dos meses de março a dezembro de 2017,
referentes aos valores da safra 2014/2015, conforme consta do e-mail acima. - A
partir do reconhecimento expresso por parte da ré de que havia
inadimplemento de sua parte, não há como sustentar a tese de que os
pagamentos eram feitos em sistema de adiantamento ou que foram feitos a
maior. Logo, diante do inadimplemento confesso, restou como alternativa
aos autores a resolução do contrato, com o consequente pagamento das
parcelas em aberto, nos exatos termos fixados na r. sentença. RECURSOS
IMPROVIDOS.” (TJSP; Apelação 1000775-23.2017.8.26.0383; Relator (a):
Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de
Nhandeara - Vara Única; Data do Julgamento: 23/05/2018; Data de Registro:
25/05/2018)
“APELAÇÃO
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM COBRANÇA
CONTRATOS DE PARCERIA AGRÍCOLA E
COMPRA E VENDA DE CANA Revelia das rés - Inadimplemento de
obrigação de pagamento mensal demonstrada
Rescisão de rigor

Necessidade de considerar, na apuração do saldo contratual, o ajustamento final
de contas, de acordo com o percentual da produção pertencente aos proprietários
- Pedido de indenização das soqueiras que deve ser deduzido em ação própria -
Redução proporcional da multa de rigor Recurso provido em parte.” (TJSP;
Apelação 0002340-51.2015.8.26.0531; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Adélia - Vara Única;
Data do Julgamento: 05/04/2018; Data de Registro: 06/04/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000513-39.2018.8.26.0383 -Voto no 5990
8
“Contratos de parceria agrícola e de compra e venda da cana-de-açúcar.
Ação de despejo c.c. cobrança. Inadimplemento das rés que restou
incontroverso nos autos. Fato que autoriza a procedência do pedido, nos
termos do artigo 92, §6o, do Estatuto da Terra, com a consequente
reintegração dos autores na posse do imóvel e condenação das rés ao
pagamento dos valores não adimplidos. Ação que deve ser julgada
parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação
0000511-91.2015.8.26.0383; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do
Julgamento: 28/09/2017; Data de Registro: 02/10/2017)
Por derradeiro, acerca dos honorários advocatícios, é imperioso que pelo
princípio da causalidade o ônus da sucumbência seja suportado exclusivamente pela
Apelante. Isto, porque, não se mostra razoável sustentar que os Apelados deram causa à
propositura da presente ação.
Assim sendo, não se verificando a presença dos fatos que constituem o
direito invocado na peça recursal, impõe-se o desprovimento do recurso de apelação, com a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor da condenação,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
interposto, nos termos constantes do acórdão.
L. G. Costa Wagner
Relator